Tribunal: STF
Processo: Rcl 62417
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001984-94.2017.5.02.0205), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso, tem-se, na origem, a Reclamação Trabalhista de nº 1001984- 94.2017.5.02.0205, ajuizada por Rosana Hyang Lim Kim Kobayashi (ora Beneficiária da decisão reclamada) em desfavor de Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri LTDA (ora Reclamante) e Meza Medical Services LTDA, representada pelo sr. Juan Bautista Meza. 



    Na peça primeira (Doc. 15), a autora alega, em síntese, ter laborado para a ora Reclamante de 30.06.2015 até 18.08.2015 como médica (atividade-fim da Reclamante) plantonista e com remuneração de R$ 1.300,00 reais para cada 12h de plantão. Argumenta que era subordinada ao Dr. Juan Meza (sócio da Empresa Meza Medical Services LTDA. Ao tentar caracterizar a ilicitude da terceirização da atividade-fim, postulou o reconhecimento de vínculo empregatício com o hospital ora Reclamante e, consequentemente, a condenação ao pagamento consectários lógicos advindos. 



    Em primeiro grau de jurisdição, uma vez ultrapassada a instrução processual, sobreveio sentença mediante a qual a Juíza da 5ª Vara do Trabalho de Barueri julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em face da sentença foi interposto pela ora Reclamante o recurso ordinário. 



    Em seu pronunciamento, a C. 8ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) manteve a decisão da origem, sob os seguintes fundamentos: 



    [...]



    Veja-se que o acórdão regional foi proferido em 15 de abril de 2021 (Doc. 04), ou seja, quase 3 (três) anos depois da decisão proferida pelo E. STF no âmbito da ADPF nº 324, de modo que o E. TRT-2 proferiu decisão em flagrante inobservância ao que fora assentado por esta E. Corte três anos antes acerca da constitucionalidade da terceirização de atividade-fim. 



    Isso porque, quando o Regional utiliza como fundamento para manter a condenação no que se refere a existência de vínculo empregatício o fato de que, por se tratar de um hospital, não poderia deixar de contratar médicos diretamente, somado ao fundamento de que o formato da contratação seria ilegal por se tratar de atividadefim da empresa, o Regional manteve a condenação com base em argumento diametralmente oposto ao que decidira o E. STF sobre licitude de terceirização de atividade-fim. 



    Contra essa decisão foram opostos declaratórios, que não alteraram o resultado do julgamento. Em seus declaratórios, a ora Reclamante questionou o Regional acerca da inobservância, pela decisão, ao que fora consignado no âmbito da ADPF nº 324 (Doc. 17): 



    [...]



    Portanto, formalizou-se recurso de revista direcionado ao E. Tribunal Superior Trabalho (TST). Negada sequência ao móvel recursal, interpôs-se agravo de instrumento, posteriormente desprovido pelo então Relator monocraticamente. Foi interposto agravo interno e aguarda-se a decisão turmária (Andamento AG-AIRR1001984-94.2017.5.02.0205 anexo – Doc. 19). 



    Nesse cenário, considerado o que decidido pelo Órgão reclamado (TRT-02), a presente reclamação justifica-se para preservar a autoridade do pronunciamento deste E. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ante a necessidade de dar efetividade à tese de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas e profissionais autônomos, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, promovendo-se a definição precoce de litígios na Justiça do Trabalho com descumprimento de entendimento firmado por este E. STF. ”



    Ao final, requer “a confirmação da liminar com o julgamento de procedência do pedido para cassar o acórdão prolatado C. 8ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) nos autos da Reclamação Trabalhista de nº 1001984-94.2017.5.02.0205 com a determinação de que outro seja proferido, observando-se jurisprudência vinculante desta E. Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324), lavrando-se o acórdão posteriormente, nos termos do artigo 162 do RISTF.” 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    Ao apreciar o Recurso Ordinário, a autoridade reclamada assim se manifestou (eDoc. 22): 



    “Em que pese os argumentos da recorrente, a sentença não merece reparo. 



    A reclamada nega a prestação de serviços sob a égide do artigo 3º da CLT. Afirma que celebrou contrato de prestação de serviços de natureza civil com a empresa MEZA Serviços Médicos, não tendo qualquer vínculo com a recorrida. 



    Disse que houve ajuste contratual entre a reclamada Meza e a recorrida na modalidade de trabalho autônomo (ID. 5b0c87c - Pág. 3 e 51 e ID. 5b0c87c - Pág. 3 e 17). Reconheceu a prestação de serviços diretamente entre 30/06/2015 à 18/08/2015 (ID. 5b0c87c - Pág. 18). 



    Disse que inexistia subordinação, que a reclamante prestava serviços a várias outros hospitais, pois possuía flexibilidade na prestação laboral. Aduz ainda que a reclamante, com a finalidade de alcançar benefício fiscal age como autônoma e, agora, para se locupletar, procura fingir ter sido empregada recorrente(ID. 5b0c87c - Pág. 28). 



    Apesar da extensa tese recursal, as alegações não se sustentam, não havendo falar em ausência de valoração das provas dos autos, em especial, a documental. 



    A recorrente, ao contrário, do que afirmou não anexou nos autos nenhum contrato celebrado diretamente com a reclamante, por quaisquer das reclamadas. 



    Os contratos (ID. 3d9a951 e ID. 98b50ab) demonstram que a recorrente contratou a Meza para prestação de serviços médicos, sendo o Sr. Juan um dos sócios da contratada (ID. 6ad9394 - Pág. 1). 



    Em depoimento pessoal, a recorrida disse que foi contratada, por telefone, pelo Sr. Juan (chefe da pediatria), o qual montava as escalas dos plantões, não podendo recusá-los (ID. 8f69a5e - Pág. 1). 



    A própria testemunha da recorrente declarou ‘que trabalhava para o Sr. Juan e não para a primeira reclamada Hospitalis pois ela não contrata médicos diretamente’. (ID. 8f69a5e - Pág. 2). 



    Ora, como admitir que um hospital, cuja mão-de-obra pressupõe a necessidade de profissionais médicos não realiza a contratação de médicos? Não é razoável, a tese recursal. Em verdade, o que se verifica é a utilização de pessoas/empresas (Sr. Juan e Meza) de forma interposta e ilegal para a contratação de empregados para trabalhar, efetivamente, na atividade-fim da reclamada. 



    Além disso, a realização de plantões, por si só, não descaracteriza a habitualidade para justificar o afastamento do vínculo laboral, pois havia uma frequência semanal. A recorrente não produziu outras provas a corroborar suas teses defensivas, mormente a ausência de subordinação, a qual pelo contrário restou demonstrada mediante a fiscalização da prestação laboral pelo Sr. Juan. 



    No caso, prevalece o princípio da primazia da realidade, pois ainda que o contrato de prestação de serviços atenda às formalidades legais, na prática verifica-se que a autora era, efetivamente, empregada da reclamada. 



    Deste modo, correta a sentença que declarou o vínculo de emprego, nada havendo a ser modificado a este título. 



    Nego provimento.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e a ora beneficiária.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a 1ª Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando improcedente a ação trabalhista, Processo 1001984-94.2017.5.02.0205.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente